Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DESCONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ILEGALIDADE DO ATO. RESOLUÇÃO 67/2007 DA ANVISA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. PERMISSÃO PARA MANIPULAR, ESTOCAR, EXPOR E DISPENSAR MEDICAMENTOS QUE PRESCINDEM DE PRESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O mandado de segurança objetiva resguardar direito líquido e certo do impetrante, afastando ato de autoridade — omissivo ou comissivo — reputado ilegal ou abusivo.

2. Não demonstrada qualquer ilegalidade no ato impugnado, nem que tenha sido praticado com abuso de poder pela autoridade coatora, não há que ser reconhecido o direito líquido e certo do impetrante e, portanto, deve ser denegada a segurança.

3. O mandado de segurança não é meio idôneo para questionar a constitucionalidade ou ilegalidade de ato normativo de efeitos abstratos, categoria na qual se insere a Resolução n. 67/2007 da ANVISA, que versa sobre boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias, sendo a via adequada para impugnar, apenas, atos administrativos que causem efeitos concretos ao administrado.

4. A demonstração de que os medicamentos que a impetrante pretende manipular/estocar/expor/dispensar prescindem de prescrição por profissional habilitado depende de dilação probatória, em especial da produção de prova técnica, o que não se compatibiliza com a via estreita do mandado de segurança, que, por expresso mandamento constitucional, exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

5. Apelação conhecida e não provida.Unânime.